Tribunal: TJSP
Processo: 1000669-59.2021.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
APELAÇÕES – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS – ÓBITO EM RAZÃO DE ACIDENTE NA ESTRADA – ANIMAIS NA PISTA – Pretensão de indenização por danos morais de 500 (quinhentos) salários mínimos e pensão mensal correspondente ao salário do "de cujus" em favor da apelante VIVIANE, até a data em que o falecido completaria 76,3 anos, e do apelante WILYVER, até os seus 25 anos – SENTENÇA de parcial

Ementa:
APELAÇÕES – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS – ÓBITO EM RAZÃO DE ACIDENTE NA ESTRADA – ANIMAIS NA PISTA – Pretensão de indenização por danos morais de 500 (quinhentos) salários mínimos e pensão mensal correspondente ao salário do "de cujus" em favor da apelante VIVIANE, até a data em que o falecido completaria 76,3 anos, e do apelante WILYVER, até os seus 25 anos – SENTENÇA de parcial procedência para condenar a apelante ENTREVIAS (I) ao pagamento de indenização por dano moral no montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada um dos apelantes VIVIANE e outros, corrigido de acordo com a Tabela Prática do TJ/SP, desde a data da sentença, e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês a partir da data do evento danoso; (II) ao pagamento de pensionamento no valor correspondente a 79,36% do salário-mínimo, incluído o 13o salário, aos apelantes VIVIANE e WILYVER, na proporção de 1⁄2 para cada um – Pleitos de reforma da sentença pela apelante ENTREVIAS e pelos apelantes VIVIANE e outros – Não cabimento do pleito da apelante ENTREVIAS e cabimento do pleito dos apelantes VIVIANE e outros – RELATORA QUE DEU PROVIMENTO À APELAÇÃO DA APELANTE ENTREVIAS – DIVERGÊNCIA TOTAL – PRELIMINAR de ilegitimidade de parte passiva alegada pela apelante ENTREVIAS – Afastamento – Identificação do proprietário dos animais que não seria suficiente para afastar a responsabilidade objetiva da apelante ENTREVIAS – Responsabilidade puramente objetiva das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços púbicos, conforme Constituição Federal. 37, § 6o, Constituição Federal CF – Aplicação da teoria do "risco administrativo" – Dano e nexo de causalidade constatados pelo óbito da vítima e pelo relato das testemunhas ouvidas no Inquérito Policial no 2305231/2020 – Apelante ENTREVIAS que possui o dever contratual de garantir a segurança das vias, bem como é paga para cuidar, administrar e fiscalizar a rodovia – Presença de animais na pista de rodagem que caracteriza o evento danoso – Inexistência de excludentes como culpa exclusiva da vítima, caso fortuito ou força maior – Ausência de qualquer indício de culpa da vítima pelo acidente – Pensão alimentícia fixada em favor dos apelantes VIVIANE e WILYVER que deve corresponder a 1,744 salários mínimos, equivalente ao valor integral recebido pela vítima à época dos fatos – Dependência financeira da apelante VIVIANE devidamente comprovada – Pedido de direito de acrescer entre os beneficiários da pensão, que comporta acolhimento – Majoração da indenização já fixada, de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para R$ 100.000,00 (cem mil reais) para cada um dos apelantes/autores, que se afigura mais justa pela morte de um familiar – Sentença reformada em parte – APELAÇÃO da apelante ENTREVIAS não provida e APELAÇÃO dos apelantes VIVIANE e outros provida – Majoro os honorários advocatícios, em segunda instância, em 2%, além dos 10% sobre o valor da condenação (R$ 300.000,00-22/09/2.021+pensão mensal), já fixados em sentença, em desfavor da apelante ENTREVIAS, nos termos do art. 85, §11, do CPC.